Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-05.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DO FEFC. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE GASTOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de Vereador no Município de Cascavel/PR nas Eleições de
2024 apresentou prestação de contas, que foi desaprovada pelo Juízo da 68ª Zona
Eleitoral, com determinação de recolhimento de R$ 2.188,83 ao Tesouro Nacional.
2. Os recursos utilizados na campanha somaram R$ 113.920,21, sendo
integralmente oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando que juntou aos autos
documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos do FEFC e
pugnando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a necessidade de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso para aprovação das contas com ressalvas, afastando-se a devolução de R$
2.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44470609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as despesas realizadas com
recursos do FEFC foram devidamente comprovadas; (ii) saber se a omissão na
prestação de contas parcial compromete a transparência e enseja a desaprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 53, II, "c", e artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as
despesas eleitorais devem ser comprovadas por meio de documento fiscal idôneo,
podendo ser admitidos outros meios de prova.
7. No caso concreto, restou demonstrada a regularidade da despesa de R$
2.000,00, conforme contrato firmado e extrato de pagamento, afastando-se a
determinação de recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional.
8. No entanto, quanto ao gasto de R$ 188,83 com impulsionamento de publicidade,
verifica-se que a nota fiscal foi emitida no CPF da recorrente e não no CNPJ da
campanha, em desconformidade com o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
motivo pelo q

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600753-05.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600753-
05.2024.6.16.0068, que em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, com
fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha da requerente: Eleição 2024 Eduarda
Jankauskas Gois Vereador, Eduarda Jankauskas Gois e determinou: 1) a transferência para a conta
do Diretório Municipal do PT da sobra de campanha verificada durante a análise das contas, no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 50, inciso I, e §§1º e 4º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, comprovando-se nos autos a transferência (§2º, art. 50); 2) o recolhimento do
valor de R$ 2.188,83 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) ao Tesouro
Nacional, em razão das despesas efetuadas com recursos do FEFC e não comprovadas na
prestação de contas, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com a
comprovação nos autos do recolhimento. (Prestação de contas Eleitorais Final da requerente:
Eleição 2024 Eduarda Jankauskas Gois Vereador, Eduarda Jankauskas Gois, que concorreu a
cargo eletivo de Vereador pelo partido dos Trabalhadores-PT, nas Eleições Municipais de 2024, no
Município de Cascavel/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em relação ao
descumprimento de prazos para o envio de relatórios financeiros de campanha pela prestadora,
constatou-se que houve atraso no envio de 3 relatórios financeiros, sendo que as doações
informadas em atraso são oriundas do diretório nacional e do diretório estadual do partido da
candidata (PT). As doações foram declaradas corretamente pelos doadores e constam no extrato
bancário. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não prejudicou a análise das contas pela
Justiça Eleitoral, entretanto, o descumprimento da norma prevista no art. 47, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 é um vício de natureza formal que, considerado de forma isolada, ensejaria somente
anotação de ressalva no julgamento das contas. Foi identificado um registro no extrato bancário da
conta destinada aos recursos do FEFC de uma despesa, no valor de R$ 500,00, realizada em
26/08/2024, com Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, mas não registrada na prestação de
contas. Com relação aos gastos eleitorais com dois escritórios de advocacia, efetuados com
recursos do FEFC, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no sentido de que as cópias dos
contratos apresentados não se mostram meio seguro para comprovar se havia pacto prévio de
ajuste do valor no caso de insuficiência de saldo para pagamento do valor integral da despesa com
assessoria jurídica. Ainda, foi apontada omissão quanto ao registro da conta bancária, agência
3508, do Banco do Brasil, na prestação de contas). Suplente/ NÃO ELEITO. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

EDUARDA JANKAUSKAS GOIS (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDA JANKAUSKAS GOIS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470609
22/04/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44470609 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.670

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600753-
05.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDUARDA JANKAUSKAS GOIS VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: EDUARDA JANKAUSKAS GOIS
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS DO FEFC. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE GASTOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO
DO
RECURSO. CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata ao cargo de Vereador no Município de Cascavel/PR nas Eleições de
2024 apresentou prestação de contas, que foi desaprovada pelo Juízo da 68ª Zona
Eleitoral, com determinação de recolhimento de R$ 2.188,83 ao Tesouro Nacional.
2. Os recursos utilizados na campanha somaram R$ 113.920,21, sendo
integralmente oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
3. A recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando que juntou aos autos
documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos do FEFC e
pugnando pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, afastando-se a necessidade de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso para aprovação das contas com ressalvas, afastando-se a devolução de R$
2.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44470609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as despesas realizadas com
recursos do FEFC foram devidamente comprovadas; (ii) saber se a omissão na
prestação de contas parcial compromete a transparência e enseja a desaprovação
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do artigo 53, II, "c", e artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as
despesas eleitorais devem ser comprovadas por meio de documento fiscal idôneo,
podendo ser admitidos outros meios de prova.
7. No caso concreto, restou demonstrada a regularidade da despesa de R$
2.000,00, conforme contrato firmado e extrato de pagamento, afastando-se a
determinação de recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional.
8. No entanto, quanto ao gasto de R$ 188,83 com impulsionamento de publicidade,
verifica-se que a nota fiscal foi emitida no CPF da recorrente e não no CNPJ da
campanha, em desconformidade com o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
motivo pelo qual deve ser mantida a determinação de devolução desse valor.
9. Não obstante, restou comprovado que a recorrente omitiu da prestação de contas
parcial o montante de R$ 86.373,09, correspondendo a 75,8% do total de recursos
movimentados, o que compromete a transparência da prestação de contas e justifica
sua desaprovação, nos termos do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
10. A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que a omissão de
despesas na prestação de contas parcial, especialmente quando supera 10% dos
recursos movimentados, enseja a desaprovação das contas (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 188,83, mantendo-se, contudo, a
desaprovação das contas.
12. Tese de julgamento: "A emissão de nota fiscal em nome da candidata, e não do
CNPJ da campanha, viola o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo a
necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. De outro lado, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial, quando significativa em
relação ao total de recursos movimentados, compromete a transparência da
movimentação financeira e configura irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas. Tais falhas, somadas, afastam a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas."

Num. 44470609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 47, § 6º; 53, II, "c"; 60; 74, III; 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani - Julgamento: 25/03/2024 - Publicação: 03/04/2024.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378936 - Acórdão - Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza - Publicação: 02/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por EDUARDA JANKAUSKAS GOIS,
que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Cascavel/PR, nas Eleições de 2024, as
quais foram julgadas desaprovadas pelo Juízo da 068ª Zona Eleitoral, com determinação de
recolhimento do valor de R$ 2.188,83 ao Tesouro (ID 44384034).
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 113.920,21, sendo integralmente recursos
financeiros do partido, provenientes do FEFC (ID 44384013).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo a parte recorrente que foram juntados aos autos
documentação comprobatória das despesas realizadas com recursos do FEFC, devendo ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que alto percentual das
irregularidades referem-se a falhas formais, não cometidas com dolo ou em tentativa de fraude.
Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a necessidade de restituição
de valores ao Tesouro Nacional (ID 44384042).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo parcial provimento do
recurso eleitoral interposto (ID 44403265), para aprovar as contas com ressalvas, uma vez que
comprovados os gastos no montante de R$ 2.000,00, cuja determinação de recolhimento deve

Num. 44470609 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
ser afastada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. No mérito, conforme relatado, as contas da parte recorrente, referentes ao pleito de 2024,
foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
A recorrente busca a reforma da sentença, afirmando que, com a documentação acostada aos
autos, demonstrou o correto pagamento das despesas realizadas com recursos do FEFC,
requerendo a aplicação dos princípios da proporcionalidade para aprovar as contas e afastar a
determinação de devolução de valores ao Erário.
II.i No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou

Num. 44470609 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso, da análise da documentação acostada aos autos percebe-se que, de fato, consta do ID
44383982 o contrato firmado com a fornecedora MAYA FERNANDES OLARIA, no valor de R$
2.000,00, cujo pagamento se verifica do extrato contido do ID 44384010, senão vejamos:

Num. 44470609 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57

Diante do exposto, constata-se que ficou devidamente demonstrada a regularidade da despesa
realizada com a fornecedora MAYA FERNANDES OLARIA, no valor de R$ 2.000,00, razão pela
qual se faz necessário o afastamento da determinação de recolhimento desse montante ao
Tesouro Nacional.
Por outro lado, no que diz respeito ao gasto com impulsionamento, no valor de R$ 188,83,
verifica-se que a nota fiscal apresentada foi emitida no CPF da recorrente e não no CNPJ da
campanha da candidata (ID 44384008), contrariando o artigo 60, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, como se vê:

Num. 44470609 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
Assim, permanecendo a irregularidade, deve ser mantida a determinação de devolução do valor
de R$ 188,83 ao Erário, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
II.ii Outrossim, ainda que a recorrente requeira a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas, percebe-se que
constou do parecer conclusivo (ID 44383945) apontamento relativo à realização de despesas
em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, que somam R$ 86.373,09, em afronta ao contido no artigo 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, a saber:
Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da

Num. 44470609 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Num. 44470609 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
Em outro julgado, esta corte entendeu que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de

Num. 44470609 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 86.373,09), que equivalem a 75,8% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 113.920,21), de forma que a irregularidade, por si só,
enseja a desaprovação das contas.
Em conclusão, mister o provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se, porém, a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por EDUARDA
JANKAUSKAS GOIS e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a
sentença, apenas para reduzir para R$ 188,83 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme o art. 79, § 1º da Resolução nº 23.607/19 do TSE, mantendo-se a desaprovação das
contas, nos termos do artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600753-
05.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDUARDA JANKAUSKAS GOIS
VEREADOR, EDUARDA JANKAUSKAS GOIS - Advogado das RECORRENTES: ALEXSANDER
BEILNER - PR39406 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44470609 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:20
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208562050300000043414017
Número do documento: 25042208562050300000043414017
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:15:57
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025